Tribunal: TJMT
Processo: 0000973-83.2016.8.11.0107
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000973-83.2016.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERDAU ACOS LONGOS S.A. - CNPJ: 07.358.761/0001-69 (APELANTE), AURELIANO MONTEIRO NETO - CPF: 058.031.608-49 (ADVOGADO), MATHEUS DANIEL XAVIER - CPF: 409.381.898-32 (ADVOGADO), BRUNA ALVES - CPF: 419.010.928-28 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), PABLO DOTTO - CPF: 192.343.478-03 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 257.849.968-35 (ADVOGADO), GABRIELA MAIMERI MIELE - CPF: 398.201.988-52 (ADVOGADO), JAIRO ENRICO KATSUDA DE LUCA - CPF: 412.911.818-81 (ADVOGADO), GERDAU S.A. - CNPJ: 33.611.500/0001-19 (REPRESENTANTE), PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 16.695.068/0001-72 (APELADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), FELIPE PAIVA SANTOS - CPF: 104.125.886-09 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA KAROLINE BEZERRA - CPF: 422.963.758-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS CONFORME ART. 85, § 2o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa
.

Por ocasião do julgamento do tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000973-83.2016.8.11.0107

APELANTE:

GERDAU AÇOS LONGOS S.A.

APELADO:

PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERDAU AÇOS LONGOS S.A.
em busca da reforma parcial da sentença proferida pelo MMo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã,
Dr.
Glauber Lingiardi Strachicini
, que nos autos de Embargos à Execução no. 0000973-83.2016.8.11.0107, opostos pela apelada (
PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA)
, reconheceu a perda de seu objeto e julgou extinto o processo nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando o embargado (apelante) ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id 126426177) o apelante aduz que o ônus sucumbencial, na forma como fixado
“se revela desproporcional à atuação dos patronos da apelada”
ao argumento de que
“a intervenção neste feito se resumiu à oposição dos Embargos à Execução, que sequer “vingaram”, porquanto a apelante não chegou a ser chamada a compor a relação...”
.

Acrescenta que
“a irrazoabilidade reside no fato de que a aplicação do critério do art. 85, §2o, CPC, importa na condenação em valor de R$ 22.391,95 a título de honorários sucumbenciais pela simples oposição de Embargos à Execução que acabaram extintos por consequência da extinção da Execução, sem que sequer tenha se chegado ao efetivo litígio, com apresentação de contestação, réplica, produção de provas, audiência etc.”
.

Requer o provimento recursal a fim de reformar a sentença para que
“a sucumbência seja fixada com base na equidade, em valor que remunere condignamente os patronos da apelada, sem, contudo, se afastar da proporcionalidade, considerando a atuação que deles foi efetivamente necessária no feito em epígrafe”
.

Nas contrarrazões (Id 126426182), a apelada assevera o acerto do ato sentencial por estar de acordo com dispositivo do Código de Processo Civil que rege a matéria e precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma ainda que
“embora a parte adversa alegue que o feito sequer ‘atingiu o efetivo litígio’, fato é que o referido feito, sequer era pra ter sido interposto”
.

Postula assim o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

Certificado a inexistência de prevenção (Id 126794661) e o recolhimento do preparo recursal (Id 126794668).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade a reforma parcial da sentença proferida nos autos de Embargos à Execução no. 0000973-83.2016.8.11.0107 em que o juízo
a quo
ao reconhecer a perda de seu objeto, julgou extinto o processo nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando o embargado (apelante) ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado com a fixação dos honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa, o apelante sustenta que a forma arbitrada, se revela desproporcional à atuação dos patronos da apelada, ao argumento de que a intervenção no processo se limitou apenas a interpor os Embargos, sendo estes extintos em seu nascedouro, sem sequer o embargado ser chamado a compor a relação processual.

Postula a reforma da sentença para que o critério de fixação da verba sucumbencial seja por apreciação equitativa.

Pois bem.

De plano, registro a desnecessidade de percorrer pelo mérito da matéria que reveste os autos de origem (ação de execução de titulo extrajudicial e embargos à execução), pois, o tema em comento limita-se exclusivamente ao critério aplicado na sentença para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Assim, direto ao ponto, sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência pelo critério de equidade, a matéria foi afetada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para julgamento conforme rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, da relatoria do Ministro Og Fernandes.

A controvérsia restou assim delimitada:
"Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"
(Tema 1.076/STJ).

O julgamento dos referidos Recursos Especiais foi recentemente concluído (16/03/2022), tendo a Corte Especial firmado as seguintes teses:

I)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II)

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Encerrado o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos, os honorários advocatícios de sucumbência devem
ser
fixados de acordo com os percentuais disciplinados no Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso perfilha o entendimento da Corte Superior:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
- PEDIDO DE DESISTÊNCIA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076
, STJ – REGRA GERAL - §§ 2o e 3o DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - RECURSO PROVIDO. A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1a opção: sobre o valor da condenação; 2a opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3a opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico). A extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, impõe a fixação da verba honorária sucumbencial de acordo com a regra geral prevista nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, por não se subsumir a hipótese excepcional de que trata o § 8o do citado dispositivo. Recurso provido”.
(0000873021997811 0041-TJMT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 13/07/2022. Data de Publicação: 17/07/2022)

No mesmo sentido: RAC
00229638620068110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/07/2022, Data de Publicação: 11/07/2022; RAC
10000891920208110100 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data de Publicação: 29/07/2022.

Portanto, sem delongas, no caso concreto, a sentença recorrida não merece reparos, eis que, honorários advocatícios de sucumbência arbitrados pelo juízo
a quo
em conformidade ao que disciplina o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GERDAU AÇOS LONGOS S.A.
e com base nas disposições do art. 85, § 11o do Código de Processo Civil, procedo à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022